Tribunal: TCU
Processo: 003.559/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2151/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.559/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Angela Lorenzoni Ferrari (XXX.008.651-XX); Claudia Adriana Cora Arakaki (XXX.459.918-XX); Cristiane de Cassia Salgado Corra (XXX.296.698-XX); Eliane Teresinha Sarraf de Moraes (XXX.451.507-XX); Marijalma da Fonseca Ferreira (XXX.342.957-XX); Rosana Padoin de Britto (XXX.751.101-XX); Rose Padoin de Britto (XXX.349.071-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.